Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701298-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS contra decisão proferida nos autos do processo 0738585-94.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de consulta em cirurgia geral. A parte agravante narra que é idosa, com 62 anos de idade, que foi diagnosticada com HAS e COLELITÍASE SINTOMÁTICA e que há mais de dois anos espera por atendimento na rede pública. Afirma que está inserida no SISREG III para a realização da consulta em cirurgia geral desde a data de 17/02/2021, sob classificação de risco amarela – emergência. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer Consulta Médica em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer Hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer Hospital da rede privada, no prazo máximo de 10 (dez) dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos, consulta médicas ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ocorre que, analisando os autos originários, não foi possível extrair urgência suficiente para concessão da liminar pretendida. Sabe-se que a classificação de risco da agravante está na cor amarela, mas tal fundamento não pode servir, única e exclusivamente, para que o pleito seja deferido. Não há nenhum relato de que a ausência da consulta pretendida nos próximos dias irá resultar em deformidade permanente ou risco de vida. Deve-se levar em consideração que o fornecimento do pleito pretendido pelo agravante pode implicar na espera, ainda maior, de quem está na frente deste na fila de espera e provocar, em outros cidadãos, danos ainda mais severos. Portanto, apesar da probabilidade do direito, não restou constatada a urgência de perigo necessária para concessão do pleito. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 16:47:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator